Tribunal: CARF
Processo: 10880.957936/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957936/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.903 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
GSS - CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
APRESENTAÇÃO DE PROVA EM MOMENTO POSTERIOR AO DA
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA NO PROCEDIMENTO.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior ao da
instauração da fase litigiosa no procedimento é possível desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação dos atos administrativos em que a
compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência, vencidos os conselheiros Wilson Kazumi
Nakayama e Bárbara Santos Guedes e, no mérito, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente para
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito com base no conjunto probatório e
informações constantes nos autos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise
do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp em discussão.
Vencidos os conselheiros Wilson Kazumi Nakayama e Bárbara Santos Guedes, que lhe negaram
provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957936/2009-46
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.903 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957936/2009-46

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-81.876, proferido pela 8a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender que resume bem o início da controvérsia,
adoto o relatório da decisão "a quo" e passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata-se da seguinte Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica, cujo crédito
indicado é do tipo “Pagamento Indevido ou a Maior”:

O crédito original na data da transmissão da DCOMP foi informado como sendo de R$
1.056,56.
A autoridade de origem, por meio do Despacho Decisório de número de rastreamento
842651432, emitido eletronicamente em 22/06/2009, fls. 2 (numeração eletrônica),
indeferiu o crédito informado e não homologou as compensações declaradas, sob o
seguinte fundamento, in verbis:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 1.056,56 .
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.
Cientificado da decisão em 26/06/2009, conforme documento de fls. 5, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 12/15, em 24/07/2009, alegando,
em síntese, que deva ser cancelada/anulada a decisão, e que, sim, se trata de pagamento
a maior/indevido do referido tributo, e que, por isso, faz jus ao direito creditório dali
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.903 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957936/2009-46

decorrente. Informa, também, que houve mero erro de preenchimento de declaração, o
que não pode motivar o indeferimento de seu crédito.
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou o pedido improcedente, nos moldes da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO RETIDO. NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser objeto
de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito passivo comprove
que efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao beneficiário a quantia
retida indevidamente ou a maior e que promoveu os estornos contábeis e as retificações
das declarações, tanto da fonte pagadora, quando do beneficiário do pagamento, nos
quais a retenção indevida tenha sido informada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário argumentando o
seguinte:
Do Direito
No caso em comento, houve recolhimento efetuado em duplicidade, posto que, por mero
equívoco, duas empresas do mesmo grupo empresarial recolheram os mesmos tributos
sobre uma única nota fiscal.
A área fiscal do mencionado grupo empresarial utiliza-se de um sistema de gestão de
fiscal, contábil e tributário denominado Easy-Way. Este mesmo sistema controla os
dados de todas as empresas do grupo, fato que culminou no erro de recolhimento.
Num primeiro momento ocorreu lançamento duplicado de uma mesma nota fiscal,
porém o ora Recorrente sé se deu conta após efetuar o recolhimento das mencionadas
contribuições.
O equívoco ora mencionado se deu por conta de duplo lançamento da NF n° 19227,
emitida em 13/07/2004, cujo prestador de servi os foi a empresa CLM Medicina do
Trabalho e Sadde Ocupacional Ltda - CNPJ 00.467.600/0001-64 e o tomador foi a
empresa BF Utilidades Domésticas Ltda - CNPJ 61.369.856/0001-23, empresa
pertencente ao mesmo grupo empresarial do ora Recorrente.
Conforme poderá verificar, ambas empresas recolheram o tributo de código 5952 sobre a
mesma nota fiscal, fato que repercutiu em recolhimento indevido. Assim, como forma de
sanar o equívoco cometido, o ora Recorrente compensou o indébito através do
PER/DCOMP no 18179.42228.160305.1.3.04-0140 e é justamente esta situação que a
Recorrente buscou comprovar na Manifestação de inconformidade apresentada.
E dever de toda e qualquer Autoridade Administrativa revisar e anular os atos
administrativos quando estes se achem maculados por vícios (formais ou materiais). /n
casu, o Recorrente disponibilizou subsídios para comprovar o quanto alegado.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.903 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957936/2009-46

Porém, para que nenhuma dúvida paire sobre a boa-fé do Recorrente e com o intuito de
formar o convencimento dos ínclitos julgadores, requer a juntada de outros documentos
que buscam ratificar as informações prestadas nas DCOMP s, quais sejam:
(i) cópia dos comprovantes de arrecadação realizados pelas empresas GSS Centro de
Serviços Compartilhados e BF Utilidades Domésticas;
(ii) demonstrativo dos valores que compuseram os montantes recolhidos por cada uma
das empresas mencionadas no item “i” acima;
(iii) cópia das folhas do livro Diário do ora Recorrente, demonstrando a constituição do
crédito (pagamento indevido) e da compensas realizada;
Assim, face a comprovação, mediante apresentação de documentação hábil e idônea,
capaz de comprovar liquidez e certeza ao direito creditório pleiteado, fica demonstrado que
a decisão deve ser reformada, com a validação do crédito e homologação das
compensações realizadas.
E, por fim, a Recorrente requereu a reforma da decisão recorrida e o
reconhecimento do direito creditório com a consequente homologação das compensagées que
dele se aproveita.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dele tomo
conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre pedido de compensação
não homologado cujo suposto crédito referir-se-ia ao pagamento indevido título de “retenção
quinzenal sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado, Lei no
10.833, de 2003” (código DARF 5952), PA 17/07/2004
Sobre a CSRF (cód. 5952), vale destacar que a legislação expressamente permite a
dedução dos valores de retenção conjunta da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança,
vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas
a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais referentes ao código de
arrecadação no 5952 a título de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa
jurídica (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
O valor da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, código ser
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do percentual de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das seguintes alíquotas:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.903 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957936/2009-46

a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Feitos tais esclarecimentos, destaca-se que a compensação em discussão não foi
homologada pela DRJ e um dos fundamentos para tal não homologação que o caso em análise
não seria hipótese retenção indevida, mas, sim, de mero recolhimento a maior ou indevido do
tributo devidamente retido e que a Recorrente, não teria comprovado documental e
contabilmente a existência do crédito informado na declaração de compensação.
Ciente desta necessidade, a Recorrente dialogando com o acórdão de piso carreou
aos os autos documentos, que a princípio, comprovariam o recolhimento efetuado em
duplicidade a título de CSRF (duas empresas do mesmo grupo empresarial recolheram os mesmos
tributos sobre uma única nota fiscal).
Ocorre, porém, que é imprescindível para a análise do mérito neste processo que
seja analisada a certeza e liquidez dos créditos indicados pela Recorrente, conforme determina o
art. 170 do CTN.
Para tanto, a Recorrente juntou aos autos documentos - (i) cópia dos
comprovantes de arrecadação realizados pelas empresas GSS Centro de Serviços
Compartilhados e BF Utilidades Domésticas; (ii) demonstrativo dos valores que compuseram os
montantes recolhidos por cada uma das empresas mencionadas no item “i” e (iii) cópia das
folhas de seu livro - aparentemente suficientes, para comprovar o suposto crédito utilizado na
compensação declarada, sendo do contribuinte o ônus de instruir os autos com documentos
hábeis e idôneos.
Tal obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância e as
razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.903 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957936/2009-46

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse sentido, ainda, vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código
Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em
última análise, "que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes
dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram".
Assim sendo, em cumprimento ao seu ônus probatório, verifica-se que a
Recorrente juntou aos autos, nesta fase recursal, notas fiscais para demonstração do seu direito a
repetição do indébito referente às retenções já mencionadas.. São novos no processo e não foram
analisados e discutidos pela DRF e DRJ e complementam aquelas já constantes nos autos.
A jurisprudência deste Conselho entende que em casos específicos como o ora
analisado, o art. 29 do Decreto 70.235/72, possibilita a apresentação de provas fora do prazo
previsto no art. 16, do Decreto 70.235/72, em homenagem a verdade material e a livre convicção
do julgador.
Deveras, o instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem no sistema
processual com a finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere e ordenado.
Contudo, se utilizado por puro formalismo, acaba sendo aplicado de forma exagerada.
Em algumas situações a ausência de um ato no limite temporal aprazado pode
levar o julgador a proferir uma decisão de forma definitiva, ocasionando a perda de direito a um
julgamento justo na esfera administrativa.
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, a Recorrente tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade..
Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para a juntada de provas nesse
caso específico e, para evitar prejuízo à defesa ou evitar supressão de instância de julgamento,
haja vista que os documentos juntados aos autos nesta fase recursal não foram analisados nas
instâncias anteriores, deve o processo retornar à DRF para que seja possível analisar as
declarações da Recorrente quanto à demonstração da liquidez e certeza do crédito, através da
análise dos documentos juntados nesta oportunidade.
Cumpre ainda consignar que enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, à Recorrente
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.903 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957936/2009-46

deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas
de julgamento (Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Isto posto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, tendo em vista
o início de prova produzido pela Recorrente para reconhecimento da possibilidade de formação
de indébito com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos a DRF de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp em discussão.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital